Tribunal: TJBA
Processo: 8068504-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068504-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO SERGIO MELLO MACEDO

Advogado(s)
:
VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

AGRAVADO: DMB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
TACIO BRAGA CINTRA, CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS, RAFAEL URPIA LIMA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1º DO CPC. PLURALIDADE DE MANIFESTAÇÕES QUE EXCEDEM O ÂMBITO DA TUTELA PROVISÓRIA. PRECEDENTE DO STJ INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte, apesar de invocar ressalva de futura apresentação de contestação, manifesta-se reiteradamente no feito por mais de dois anos sobre questões que transcendem o escopo do pedido liminar, demonstrando pleno conhecimento do conteúdo da demanda e atraindo a incidência do art. 239, §1º do CPC.

2. O precedente do STJ (REsp 1.904.530/PE) invocado pelo agravante, que afasta o comparecimento espontâneo quando limitado à impugnação de tutela provisória, não se aplica ao caso concreto, no qual o recorrente apresentou sucessivas manifestações sobre aspectos diversos da causa, incluindo pedidos de produção probatória, o que evidencia sua ciência inequívoca da tramitação processual.

3. O indeferimento de expedição de ofício à instituição financeira mostrou-se fundamentado, uma vez que a apresentação de documentos bancários pela parte adversa, por si só, não constitui indício suficiente de violação ao sigilo bancário que justifique a medida postulada.

4. Quanto ao pedido de desbloqueio do veículo, não merece reparo a decisão que rejeitou sua análise sob a nomenclatura de "reconsideração", considerando que as hipóteses de reforma ou modificação das decisões judiciais encontram disciplina específica no ordenamento processual vigente.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068504-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DANILO SERGIO MELLO MACEDO e como apelada DMB CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.